Tribunal: TJDFT
Processo: 0730527-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
Processo : 0730527-19.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial (id. 163910537 dos autos originários n. 0713853-60.2023.8.07.0001), que indeferiu a reiteração de pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. A agravante sustenta o cabimento da pesquisa na modalidade “teimosinha”, por se tratar de uma nova funcionalidade à disposição do credor. Afirma que o indeferimento do pleito fere o princípio da cooperação e da efetividade nas execuções, delongando a satisfação do interesse do credor em ver seu crédito satisfeito. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Todavia, na espécie, não evidencio a urgência necessária que não possa aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é regra nesta instância. O mero arquivamento provisório dos autos originários não gera perigo de dano, visto que poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora, portanto, não ficando prejudicada a pesquisa de bens na modalidade requerida, caso deferida ao final no julgamento do recurso. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator